Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718217-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JUSTO SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Guilherme Apolinário Aragão contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0716271-34.2024.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 194757263). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinado ao agravado que entregue “[...] no domicílio do requerente ou no Aeroporto de Brasília – DF, 1 (uma) arara canindé e 1 (um) tucano, com no máximo 90 (noventa) dias de nascidos, no prazo de 5 (cinco) dias”. 3. Esclarece que adquiriu os animais para presentear a filha, mas o agravado não teria cumprido a sua obrigação, considerando que deveriam ter sido entregues até o Natal de 2023. 4. Destaca que o agravado teria informado que não conseguiu obter a tempo a Guia de Transporte Animal – GTA no estado do Maranhão, porém, já realizou os pagamentos e não pode suportar o prejuízo de ficar sem os animais, que já deveriam ter chegado à Brasília. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 58733352 e no 58733353). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 12. As particularidades do caso concreto exigem a comprovação de que as partes tenham cumprido todas as exigências da Administração Pública - englobando a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, o IBRAM/DF ou mesmo o IBAMA, que é responsável pelos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). 13. Nesse aspecto, há dúvidas até mesmo quanto à competência deste Tribunal de Justiça para julgar a matéria; pode haver interesse da União (IBAMA) na demanda, o que deverá ser esclarecido no curso do processo. 14. A eventual responsabilidade atribuída ao agravado somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A pretensão recursal possui natureza satisfativa, o que denota eventual risco de irreversibilidade da medida, caso fosse concedida. 15. Os elementos fático-probatórios produzidos pelo agravante até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material vindicado, tampouco denotam a urgência alegada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. É necessário averiguar se a negativa de expedição da guia de transporte dos animais ocorreu por justo motivo e se houve (ou não) culpa atribuível ao agravado, cuja análise é inviável de ser realizada em juízo de cognição sumária, sem a garantia do exercício do direito ao contraditório, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Retifique-se a autuação para excluir o sigilo processual, por falta de previsão legal, conforme já determinado na origem. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO